Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0738726-98.2021.8.07.0000 Autor(s) Espólio de José Marcolino Gomes Júnior Réu(s) Jose Roberto de Carvalho e Laboratório Pronto Analise Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de Id 36755639, que homologou a desistência da ação rescisória apresentada pela parte autora, extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou, consumada sua preclusão, a expedição de alvará de levantamento em favor da requerente dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a certidão de Id 42019901 e o ofício anexo no Id 42019905. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora